Tribunal: TJPA
Processo: 0690667-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0690667-30.2016.8.14.0301

APELANTE: VALDIRENE BARBOSA DA SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito civil. Contrato de financiamento. Juros remuneratórios. Tarifas não discutidas na origem. Juros moratórios. Inadimplemento. Súmula 296/STJ. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de juros remuneratórios e moratórios no contrato de financiamento, bem como da análise da possível abusividade das tarifas de cadastro, serviço de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem, que não foram discutidas na instância de origem.

III.

Razões de decidir

3.

Quanto às tarifas impugnadas, por não terem sido objeto de discussão na petição inicial, seu conhecimento nesta instância é inviável, sob pena de supressão de instância.

4.

No que se refere aos juros remuneratórios, verifica-se que o cálculo realizado pela autora não considerou o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento, justificando a diferença apontada.

5.

Quanto aos juros moratórios, sua cobrança, capitalizada diariamente, é permitida e foi devidamente pactuada pelas partes, conforme preceitua a Súmula 296 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados após o inadimplemento, desde que expressamente pactuados entre as partes, nos termos da Súmula 296 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDIRENE BARBOSA DA SILVA
em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais, ajuizada contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, julgo, totalmente, improcedentes os pedidos da autora, com fulcro no art. 487, I, CPC, mantendo todas as cláusulas contratuais, apreciadas nos presentes autos, tal como foram ajustadas pelos contratantes.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado. Entrementes, ficam suspensas a sua exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

P. R. I”

Nas razões recursais, a apelante defende que, apesar de o contrato prevê o percentual de 2,84% a.m. a título de juros remuneratórios, na realidade foi aplicado 3,30% a.m., ou seja, a revisão do contrato deve ser promovida tendo em vista a abusividade da referida cláusula. Sustenta, ainda, irregularidade na cobrança dos juros moratórios, o que trouxe consequências gravosas à recorrente. Por fim, questiona a cobrança de tarifa de cadastro, serviço de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem, as quais teria sido impostas de forma indevida no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1.

Das tarifas de cadastro, serviço de terceiro, registro do contrato e avaliação do bem.

Sem maiores digressões, mas os questionamentos em relação a esses encargos não merecem ser apreciados por este juízo recursal, haja vista que a tese de eventual abusividade de tais cobranças sequer foi sustentada na inicial. E, por não ter sido objeto de discussão na origem, inviável o seu conhecimento por este órgão de julgamento sob pena de supressão de instância.

2.2.

Dos juros remuneratórios.

Argumenta a apelante que, não obstante o contrato de financiamento de veículo tenha previsto o percentual de 2,84% a.m. de juros remuneratórios, acabou cobrando 3,30% a.m., o que teria ensejado um aumento desproporcional da parcela.

Ocorre que a instrução desenvolvida nos autos não dá azo ao inconformismo, haja vista que o cálculo apresentado pela autora em sua inicial não observou o CET (Custo Efetivo Total) do empréstimo concedido e que agrega à taxa de juros outros encargos inerentes ao financiamento, o que justifica a diferença.

Assim, não há o que modificar na sentença nesse ponto.

2.3.

Dos juros moratórios.

No caso em análise, verifico que o item 5 do contrato, dispõe que, em caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês, ambos capitalizados diariamente, e multa de 2% sobre o valor em atraso.

Não há que se falar em abusividade, vez que plenamente possível a é possível a cobrança de juros remuneratórios e moratórios após o inadimplemento, desde que pactuados (Súmula 296
[1]
, STJ), tal como ocorreu no caso em tela.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Os juros remunerat
ó
rios, n
ã
o cumul
á
veis com a comiss
ã
o de perman
ê
ncia, s
ã
o devidos no per
í
odo de inadimpl
ê
ncia,
à
taxa m
é
dia de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Belém, 12/11/2024